Tribunal: TJES
Processo: 0000234-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor; Real
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000234-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTELA MARA KERSTING DORNELLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. LEI Nº 7.716/89. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO FORMAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89, por três vezes, em concurso formal e continuidade delitiva, em razão de reiteradas ofensas raciais e religiosas dirigidas a vizinhos e a uma criança, fixando-se pena definitiva de 06 anos e 11 meses de reclusão, além de dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de individualização da pena na hipótese de continuidade delitiva; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dolo discriminatório necessário à configuração do delito previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89; e (iii) saber se houve bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença individualizou adequadamente a pena em relação a cada vítima, sendo legítima a unificação da dosimetria diante da impossibilidade prática de quantificação exata das reiteradas condutas ofensivas praticadas ao longo de meses, nos termos da jurisprudência do STJ acerca da continuidade delitiva.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos harmônicos das vítimas e testemunhas, que relataram reiteradas expressões de cunho racista e religioso, tais como “macaco”, “família de macaco” e “macumbeiros”.

O contexto de desavença entre vizinhos não afasta o dolo discriminatório quando as ofensas utilizam elementos relacionados à raça e religião para inferiorizar as vítimas.

Verificou-se bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, fundada na reiteração delitiva posteriormente utilizada para incidência da continuidade delitiva, bem como nas circunstâncias do crime em relação à vítima criança, já consideradas na agravante do art. 61, II, “h”, do CP.

A exclusão das vetoriais indevidamente negativadas impõe o redimensionamento proporcional da pena, mantidos os demais fundamentos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Pena redimensionada para 05 anos e 10 meses de reclusão e 200 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e os demais termos da sentença.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000234-08.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTELA MARA KERSTING DORNELLES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de

Apelação Criminal interposta por
ESTELA MARA KERSTING DORNELLES
(ID n° 18322958) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID n° 18322949), que a condenou como incursa nas sanções do art. 2°-A, da Lei n° 7.716/89 (três vezes), em concurso formal e continuidade delitiva. Ao final, a pena definitiva total foi fixada em 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 290 (duzentos e noventa) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública, atuando em favor da apelante, requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena. Argumenta que o Juízo
a quo
, ao reconhecer a continuidade delitiva, deixou de realizar a dosimetria de forma separada para cada um dos múltiplos crimes praticados, fixando apenas uma reprimenda geral por vítima. No mérito, pugna pela absolvição da acusada com base no princípio
in dubio pro reo
e na insuficiência probatória, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de discriminar, aduzindo que os fatos retrataram um conflito generalizado de vizinhança. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena-base, pleiteando a sua redução ao mínimo legal por considerar a fundamentação adotada excessivamente genérica.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n° 18471165). A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 18837131, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo
.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1) DA NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

A Defesa suscita a nulidade da r. sentença, asseverando que a dosimetria não foi individualizada para cada uma das infrações que compõem a continuidade delitiva.

A tese não comporta acolhimento
, conforme os fundamentos da douta Procuradoria de Justiça no parecer de ID n° 18471165.

A análise da sentença revela que o d. Magistrado sentenciante individualizou devidamente a reprimenda em relação a
cada uma das três vítimas
(Assad, Geovanina e a criança), fixando a pena-base e as penas intermediárias de maneira autônoma.
O fato de não ter dosado a pena para "cada um dos incontáveis xingamentos diários" não configura nulidade.
Em situações de continuidade delitiva nas quais as condutas criminosas se repetem de forma quase ininterrupta ao longo de meses – no caso, de agressões verbais proferidas da janela e áreas comuns do prédio contra vizinhos contíguos –, torna-se fática e juridicamente inviável a quantificação exata do número de atos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos reiterados por longo período, é lícita e adequada a unificação da dosimetria das penas parcelares e a aplicação da fração máxima de aumento (2/3) referente ao art. 71, do CP.
Portanto, não há qualquer violação ao art. 59 ou ao art. 68, do CP.

“[...]
'Nas hipóteses em que há
imprecisão
acerca do número exato de
eventos

delituosos
, esta Corte tem considerado adequada a fixação da
fração
de
aumento
, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos
eventos

delituosos
. Precedentes desta Corte' (AgRg no AREsp 455.218/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 05/02/2015). (STJ – HC 487372, Relatora: Min. LAURITA VAZ, Data da Publicação DJe de 12/03/2019)

2) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO

A Defesa busca a absolvição da apelante sob a alegação de que o acervo probatório é frágil e que os atritos derivam de meras desavenças de vizinhança, sem intenção discriminatória.

A insurgência é desprovida de lastro probatório.
A
materialidade e a autoria
delitivas encontram-se robustamente comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. As vítimas relataram, de maneira uníssona e coerente, que a apelante as ofendia rotineiramente com injúrias raciais e religiosas, utilizando termos como "macaco", "macaca", "família de macaco", "macaco filhote" (direcionado à criança) e "macumbeiros". Tais narrativas foram integralmente corroboradas por testemunhas civis (Carmen Lúcia e Celso Francisco), vizinhos que confirmaram presenciar a apelante proferindo as exatas palavras de cunho racista apontadas na denúncia.

“[...] A
palavra
da
vítima
, especialmente em crimes contra a honra, tem especial
relevância

probatória
, sendo aceita como suficiente para embasar condenação, desde que corroborada por outros elementos dos autos.
[...]” (STJ – AgRg no REsp 2237070/SP, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, T5 – Quinta Turma, Data de Julgamento: 10/12/2025, Data de Publicação: DJe de 15/12/2025)

No que tange ao
dolo
,
a tese de atipicidade por tratar-se de "conflito generalizado" é manifestamente improcedente.
O crime previsto no art. 2º-A, da Lei nº 7.716/1989 consuma-se com a ofensa à honra subjetiva da vítima associada à utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia ou religião. A escolha deliberada dos vocábulos "macaco" e "macumbeiro" para ofender os ofendidos evidencia, de forma inequívoca, o animus de segregar, inferiorizar e menosprezar as vítimas por sua condição racial e crença religiosa.

O estado de exaltação, irritação ou eventual animosidade prévia não afasta o dolo do crime contra a honra qualificado pelo preconceito
(art. 28, inc. I, do CP). Em delitos dessa natureza, o testemunho das vítimas, em consonância com as demais provas, possui altíssimo valor probante, não havendo espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

3) DA DOSIMETRIA DA PENA:
BIS IN IDEM
E REDIMENSIONAMENTO

A Defesa postula a redução da pena-base, o que merece
parcial
acolhimento, sobretudo pelos fundamentos levantados pela d. Procuradoria de Justiça.

Na
primeira fase
, o Juízo
a quo
negativou a
culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências
do crime. Como bem apontou o Órgão Ministerial, ocorreu evidente
bis in idem
em dois pontos:

1.

A
culpabilidade
foi majorada sob o fundamento de que "as ofensas foram proferidas de forma reiterada e constante". Ora, a reiteração criminosa é o fundamento exato da incidência da
continuidade delitiva
(art. 71, do CP) aplicada na terceira fase;

2.

Em relação à vítima criança, as
circunstâncias
do crime foram negativadas porque "a vítima era criança". Ocorre que essa exata condição foi utilizada na segunda fase para aplicar a
agravante
do art. 61, inc. II, alínea "h", do CP.

Acompanho o parecer ministerial para
decotar
a valoração negativa da
culpabilidade
(para todos os crimes) e das
circunstâncias
(apenas em relação à criança), a fim de extirpar a dupla punição pelo mesmo fato.

Diferentemente da premissa sugerida pela Procuradoria de que a exclusão não alteraria o cômputo da pena, entendo que a exclusão de vetores negativados impõe o recálculo proporcional da sanção, garantindo efetivo reflexo prático ao provimento recursal.

“[...] Tese de julgamento: "1. A discricionariedade vinculada do magistrado na fixação da pena-base permite a fixação de fração superior a 1/6 ou 1/8, desde que fundamentada.
2. A

exclusão
de uma
vetorial
negativada deve resultar em
recálculo
proporcional da
pena
, conforme fixado pelas instâncias ordinárias".

[...]” (STJ

– RDC no HC 962253/ES, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 – Sexta Turma, Data de Julgamento: 05/03/2025, Data de Publicação: DJe de 11/03/2025)

Remanescendo as vetoriais negativas e idôneas da conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias (arquitetura do prédio usada para humilhação em voz alta) e consequências gravíssimas (intenso abalo familiar), reduzo as penas-base, para cada vítima, para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 100 dias-multa.

Na
segunda fase
, em relação a Assad e Geovanina, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena mantém-se em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Em relação à vítima menor de idade, incide a agravante do art. 61, inc. II, alínea "h" (criança). Aplico a fração de 1/6 sobre a pena-base, passando a reprimenda intermediária desta vítima para
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Na
terceira fase
, reconhecido o
concurso formal
(art. 70, do CP) por terem os crimes atingido três vítimas simultaneamente, aplico sobre a pena mais grave (02 anos e 11 meses = 35 meses) a fração de 1/5, perfazendo
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
(42 meses).

Por fim, reconhecida a
continuidade delitiva
(art. 71, do CP) pelas incontáveis agressões verbais ao longo dos meses, aplico a fração de 2/3 sobre a pena supramencionada, resultando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
. Fixo a pena de multa, proporcionalmente, em 200 (duzentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, a teor do art. 33, §2º, alínea "b", do CP, bem como a impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, visto que a reprimenda supera 04 anos (art. 44, inc. I, do CP).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 18837131),
CONHEÇO

do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar o
bis in idem
verificado na dosimetria da pena.

Por efeito, redimensiono a pena final da apelante
ESTELA MARA KERSTING DORNELLES
, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, mantendo, no mais, o regime semiaberto e os demais termos da r. sentença recorrida.

É como voto.